Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-48.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708061-48.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 79731426), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito